Tribunal: TJES
Processo: 5027196-80.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027196-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CHARLES JORGE RIZK
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5010840-06.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA

RECORRIDO: CHARLES JORGE RISK

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14194066, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se colhe da sentença vergastada: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte requereu em sede de antecipação de tutela que a Ré suspenda as cobranças e a possibilidade de protesto do débito e inscrição do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, alegando, em resumo que está sendo cobrado a transfusão de “Unidade de Concentrado de Plaquetas Randômicas”, tratamento que lhe foi concedido durante sua internação, com o que não concorda.”

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da pretensão deduzida nestes autos, com fundamento no artigo 487, I do CPC, e julgo procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito cobrado pela Ré UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Autor CHARLES JOSRGE RIZK, no valor de R$ 9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais) (id 30234860). Defiro também o pedido autoral para que a Ré se abstenha de incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para suspender a cobrança do débito hospitalar, já deferida na antecipação de tutela (id 31099496), a qual declaro definitiva”.

Inconformado com o desfecho da lide, a Requerida move o recurso de id 14194067 pretendendo a reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente. Sustenta a legalidade da negativa em observância as disposições contratuais, por tratar-se de contrato não regulamentado.

Contrarrazões no id 14194072.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

As razões recursais não têm o condão de afastar a conclusão do Juízo sentenciante. Isso porque a
ratio
da sentença guerreada não foi a ilegalidade da negativa de tratamento, mas o fato de que a negativa não foi comunicada previamente ao Recorrido / consumidor. Vejamos:

“Por fim, destaca-se que não foi informado ao Autor quanto a negativa do procedimento pela Ré, uma vez que tomou ciência, apenas quando recebeu a cobrança do tratamento.”.

A relação jurídica em apreço é, sem sombra de dúvidas, uma relação regida pelo Código de Defesa do consumidor. Segundo a súmula n. 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. Nesse contexto,
o principal fundamento da sentença foi a falha no dever de informação em contrato de adesão
, colocando o consumidor em desvantagem manifestamente excessiva. Conclusão com a qual coaduno.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)